Tribunal: STF
Processo: SE 3016
Classe: SE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-18
Data de publicação: 1982-11-18

Ementa:
- INTERNACIONAL PÚBLICO. Alimentos no estrangeiro. Convenção da ONU, Nova York, 1956, ratificada pelo Brasil, consoante o Decreto 56.826, de 2.9.1965. Caso em que já existe sentença de alimentos, proferida no estrangeiro. Homologação prévia, pelo Supremo Tribunal Federal, dessa sentença, para que, pela Instituição Intermediaria, a Procuradoria Geral da República, venha a ser executada no Brasil, onde tem domicílio o devedor de alimentos. Improcedência da defesa alusiva à falta de citação do réu na ação em que veio a ser proferida a sentença homologanda. Autenticação consular da sentença homologanda, dispensada pela jurisprudência do Supremo Tribunal, quando transmitidos os documentos por via diplomática, o que, por  identidade de razões, se aplica à via oficial específica, prevista na Convenção sobre a Prestação de Alimentos no Estrangeiro.